Tribunal: TJDFT
Processo: 0001419-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 (LAD). PALAVRA DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA. ANÁLISE COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL. DECLARAÇÃO DO USUÁRIO COMPRADOR DA DROGA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 33 § 3o, DA LAD. INCABÍVEL.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, nos delitos de tráfico de drogas, as declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, especialmente quando coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos.
2. Conforme o art. 155 do CPP, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Entende-se, assim, que as provas colhidas em sede de inquérito podem subsidiar eventual condenação quando analisadas em conjunto com outras provas produzidas em juízo.
3. Para a consumação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, basta a prática de uma das condutas previstas no tipo penal - importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
4. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, nas modalidades “vender” e “trazer consigo”, pois, amparada nos depoimentos judiciais, coesos e harmônicos, dos policiais responsáveis pelo flagrante, corroborados pelos demais elementos produzidos no inquérito policial, notadamente as declarações do usuário que comprou o entorpecente.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, incabível o pedido de desclassificação para a conduta prevista no art. 33, § 3o, da LAD (oferecer droga sem objetivo de lucro para juntos a consumirem).
6. Recurso desprovido.